Tribunal: TJSP
Processo: 2110921-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2110921-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente ANDRÉ
FERNANDO MOURA e Impetrante JAIR FERREIRA MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110921-94.2020.8.26.0000 -Voto no 13662
2
Habeas corpus no 2110921-94.2020.8.26.0000
Impetrante: Jair Ferreira Moura
Comarca/Vara: 1a Vara Criminal da Comarca de Araçatuba
(Autos no 1501610-02.2019.8.26.0603)
Paciente: André Fernando Moura
Voto no 13.662
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Cabe
manter a prisão preventiva de pessoa que está sendo imputada
de suposta traficância de 1.257 gramas de drogas ilícitas,
malgrado a presunção de inocência que, no mérito, assiste o
paciente.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus impetrada, com reclamo
de liminar, em favor de André Fernando Moura em face de ato
proferido pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Araçatuba/SP que, nos autos do processo criminal em epígrafe,
manteve sua prisão preventiva, por imputação do crime de tráfico
de drogas.
Sustenta o impetrante que a manutenção da custódia cautelar
do paciente não estaria devidamente fundamentada. Assevera que
não estariam presentes os requisitos autorizadores da segregação
cautelar (artigo 312 do CPP). Assevera que a prisão preventiva já
se prolonga há mais de sete meses, mora à qual o paciente não
deu causa. Aduz que o paciente primário, comprovou residência
fixa e ocupação lícita, além de ser acusado de haver cometido
crime sem emprego de violência ou grave ameaça. Por fim,
sustenta ser recomendável a concessão da liberdade provisória em
face
da
pandemia
da
patologia
Covid-19,
consoante
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110921-94.2020.8.26.0000 -Voto no 13662
3
Diante dessas razões, a impetrante reclama a concessão de
medida liminar para que seja revogado o decreto de prisão
preventiva e, em seu lugar, concedida liberdade provisória ao
paciente. Sucessivamente, pugna pela imposição de medidas
cautelares menos gravosas.
Indeferida a liminar (fls. 44-47) e prestadas as devidas
informações pela autoridade apontada como coatora (fls. 50-67), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(fls. 70-75).
É o relatório.
Registre-se que a instrução processual já se encerrou (fls.
542-545 dos autos digitais de origem), de modo que está superado
o debate acerca de eventual ocorrência de excesso de prazo na
formação de culpa, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal
de Justiça.
No mais, denega-se a ordem na parte remanescente
De acordo com as informações prestadas pelo juízo de
origem, bem como aquelas constantes dos autos digitais
disponíveis no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, o paciente
foi preso em flagrante no dia 15.10.2019, porque, supostamente,
tinha em depósito, para fins de tráfico, 1.257,19g (um quilo,
duzentos e cinquenta e sete gramas e dezenove centigramas) de
maconha. Segundo o apurado, policiais em patrulhamento pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110921-94.2020.8.26.0000 -Voto no 13662
4
região dos fatos, receberam informes de seu suposto envolvimento
com tráfico de drogas e a denúncia de um transeunte, indicando
que André se encontrava na residência indicada. Dirigindo-se ao
local, viram o paciente na calçada e o abordaram, vindo a encontrar
dois “tijolos” de maconha, no local indicado por André, dentro de um
tambor plástico, sobre um andaime, ao lado da residência.
Bem fundamentada a manutenção da custódia cautelar de
André, posto que foi preso em flagrante em tese ocultando
expressiva quantidade de maconha, constando das informações até
o momento reunidas fortes indícios de que toda essa droga se
destinava ao comércio ilícito, especialmente considerando-se tratar-
se de mais de um quilo de Cannabis Sativa L, literalmente o
bastante para milhares de porções individuais. Claro que tais
indicações, no mérito, não prejudicam a presunção de inocência
que assiste o paciente.
Assim, a manutenção da custódia cautelar é de fato a melhor
alternativa ao caso, não se vislumbrando qualquer constrangimento
ilegal por parte do juízo, o que, aliás, já foi devidamente decidido no
Habeas Corpus no 2241825-42.2019.8.26.0000, não se verificando
qualquer alteração fática benéfica ao paciente. Aliás, também não
se vislumbra eventual condição de saúde que justificasse medida
excepcional em face da pandemia de coronavírus. A
Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça não tem
caráter genérico, devendo cada caso ser avaliado individualmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2110921-94.2020.8.26.0000 -Voto no 13662
5
No caso em comento, não comprovou a defesa de André que ele se
encontre em qualquer grupo especialmente vulnerável ou que a
unidade prisional em que se encontra seja incapaz de prover as
devidas cautelas quanto à pandemia da patologia Covid-19.
Em face do exposto, denega-se a ordem.
Mazina Martins
Relator